Tribunal: TJSP
Processo: 1038591-71.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Provas
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REJEIÇÃO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REJEIÇÃO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita) em ação de produção antecipada de provas.
II. Questão em discussão: O embargante alega omissão quanto à distinção entre a "homologação de prova de fatos" e a "declaração de união estável", bem como omissão na análise de documentos novos que comprovariam a convivência dos embargados.
III. Razões de decidir: O v. acórdão enfrentou de forma exauriente a inadequação da via eleita, consignando que a produção antecipada de prova possui hipóteses taxativas que não se amoldam à pretensão de investigar relação de estado (união estável) para fins estritamente executórios. A distinção alegada não altera a natureza personalíssima e contenciosa da prova pretendida contra terceiros. Documentos que visam provar o mérito da união estável são irrelevantes para sanar o vício processual de inadequação do procedimento escolhido.
IV. Dispositivo e tese: Rejeitam-se os embargos de declaração. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos quando o acórdão decide a controvérsia de forma lógica e integral.
Embargos rejeitados.